Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726654-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL AGRAVADO: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA D E S P A C H O Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a decisão indicada como agravada foi proferida em 27 de abril de 2023. Após ela foi proferida decisão analisando e rejeitando a impugnação à penhora em 8 de junho de 2023. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por intempestividade. Brasília, DF, 5 de julho de 2023 18:46:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador